Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-39.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001471-39.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: ALFREDO MOREIRA NETO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR) E COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DIREITO AO PASSE LIVRE COM ACOMPANHANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa concessionária de transporte coletivo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por pessoa diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (CID-10: F31.1) e comprovadamente carente, para concessão de passe livre no transporte municipal, com direito a acompanhante. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, afirmando ser responsabilidade exclusiva do Município a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legitimidade passiva da empresa concessionária para figurar no polo passivo da demanda e na possibilidade de concessão do benefício de gratuidade de transporte, com direito a acompanhante, a pessoa com deficiência mental e hipossuficiência econômica comprovada. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 660/2006 atribui à entidade representativa das empresas permissionárias a confecção da carteira de gratuidade, bem como a participação na avaliação médica, demonstrando a legitimidade passiva da concessionária para responder à demanda. 4. A Constituição Federal (arts. 1º, III, e 6º), a Lei Federal nº 8.899/94, o Decreto nº 5.296/2004 e a Lei nº 13.146/2015 asseguram às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida o direito ao transporte público gratuito, interpretando-se tais normas de forma a concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Precedentes desta Corte confirmam a concessão de passe livre municipal, com direito a acompanhante, quando presentes laudos médicos comprobatórios e hipossuficiência econômica. 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A empresa concessionária de transporte coletivo municipal é parte legítima para responder a ação que visa à concessão de passe livre, nos termos da Lei Municipal nº 660/2006. 2. Pessoa com deficiência mental e comprovada hipossuficiência faz jus à gratuidade no transporte coletivo municipal, com direito a acompanhante, como garantia dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à saúde." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001471-39.2024.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, figurando como Apelante EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA e Apelado ALFREDO MOREIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de ____________ 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça